Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730611-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO MACIEL DIAS AGRAVADO: RENATO MACIEL DIAS, FRANCISCO DA CUNHA FREIRE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RONALDO MACIEL DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cível n.o 0730363-51.2023.8.07.0001, proposta em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. A respeitável decisão agravada restou assim proferida: “Recebo a inicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos referidos requisitos listados na referida norma processual. Em primeiro lugar, não compete ao autor alegar suposta urgência, já que há tempos o primeiro réu não vem providenciando o pagamento das parcelas do financiamento bancário contratado em nome do requerente. Por sua vez, o próprio contrato de financiamento bancário impõe ao requerente a obrigação de ficar na guarda do veículo (cláusula décima terceira, parágrafo terceiro). Todavia, o próprio requerente assume na própria inicial que não cumpriu com tal obrigação, cedendo o veículo em prol do primeiro réu no mesmo instante que firmou o contrato de financiamento com o banco. Passou a admitir o risco diante de eventual mau uso do bem por conta do primeiro réu, não tendo sequer o cuidado de firmar com este um contrato por escrito. Sem contar com a inexistência de provas, neste exame sumário, de que o veículo esteja na posse de terceiros desautorizados, ou que estejam fazendo mau uso do bem financiado. Recomenda-se, por cautela, esgotar o contraditório, para somente após, dizer se há efetivo risco de dano irreparável, e da própria verossimilhança das alegações. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.” Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso com pedido de tutela de urgência, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Segundo informa o agravante, “os fatos apresentados nos autos tratam de obrigação recorrente que o Agravante assumiu junto a instituição financeira, após contrato verbal com o Primeiro Agravado para que este adimplisse as parcelas mensais, cada qual com vencimento todo dia 10 de cada mês, em virtude da aquisição de veículo dado ao genitor de ambos pelo Primeiro Requerido”. Ocorre que, o primeiro agravado deixou de pagar as prestações ao agravante e acabou por dar o veículo em pagamento a outra pessoa (o segundo agravado), que também se nega a devolver o veículo ao agravante, alegando que tem dívida pendente com o primeiro agravado. Assim, sustenta o agravante que vem tendo prejuízo mensal do valor do financiamento e que o veículo ainda se encontra em seu nome, uma vez que ainda não foi transferido, podendo vir a responder civilmente por possível acidente de trânsito ou multa administrativa ocorrido com o veículo, que se encontra em outra unidade da federação – na cidade de Serro-MG. Acrescenta que já tentou de tudo para resolver a situação, porém, teve que judicializar a demanda para tentar solucionar a questão. Requer a concessão da tutela de urgência, nos termos da inicial, para: “a) Seja deferida a tutela de urgência para que o Primeiro Agravado pague as 39 (trinta e nove) parcelas restantes de R$ 5.739,13 (cinco mil setecentos e trinta e nove reais e treze centavos) que são debitadas mensalmente na conta do Agravante; b) Seja concedida a tutela de urgência para decretar nulo o negócio jurídico celebrado entre o Primeiro Agravado e o Segundo Agravado sem anuência do Agravante, de modo que a posse do veículo possa ser restituída ao Agravante; c) Seja concedida a tutela de urgência para obrigar o Segundo Agravado a devolver o veículo que está em sua posse para o Agravante, retornando com o veículo de onde estiver para Brasília - DF;” No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada. Preparo regular anexado no ID n.o 49400301. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, o agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão da tutela de urgência. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual, tratando-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e dar coisa certa c/c indenização por danos materiais. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. No caso, não antevejo o fundado receio de perigo de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque não há prova inequívoca acerca da relação jurídica entabulada entre as partes, tratando-se de contrato verbal, havendo apenas menção por parte do agravante que o veículo havia sido dado em pagamento por seu irmão (primeiro agravado) ao segundo agravado. Tenho, ainda, que está ausente a probabilidade do direito, uma vez que, tratando-se de contrato verbal, não está clara a dinâmica do negócio jurídico celebrado entre os irmãos (agravante e 1o agravado), havendo necessidade de estabelecimento do contraditório para aclaramento dos fatos. Tanto pela análise da inicial do agravo de instrumento quanto pelas informações passadas no atendimento presencial aos advogados, resta claro que o agravante nunca teve a posse do automóvel, tendo comprado o veículo em seu nome para que o seu irmão (1o agravado) o presenteasse ao pai de ambos. Após algum tempo, o veículo foi retirado do genitor e entregue ao 2o agravado, para pagamento de uma dívida entre o 1o agravado e 2o agravado. Deve-se registrar aqui que não se pode falar em reintegração de posse, pois o agravante nunca possuiu o automóvel, bem como não há qualquer indício de que foi esbulhado. Ao que tudo indica, o 2o agravante é possuidor de boa-fé, tendo recebido o automóvel como pagamento de uma dívida com o 1o agravado. Assim, não há que se falar, em sede de tutela de urgência, em obrigação de devolver o automóvel que está em sua posse. Tal obrigação somente seria possível se constatada a sua má-fé, o que requerer ampla dilação probatória, ou se verificado algum vício no negócio jurídico. Ausente nesse ponto, portanto, a probabilidade do direito do agravante. Também não há probabilidade do direito em relação ao pedido de decretação liminar da nulidade do negócio jurídico celebrado entre o 1o agravado e o 2o agravado. Isso porque, conforme já dito, não há indícios de esbulho possessório em desfavor do agravante. O veículo ou estava na posse do 1o agravado ou do pai dele, de forma que, por se tratar de bem móvel, a transferência do bem se opera pela tradição, sendo plenamente possível que o legítimo possuidor (1o agravado) o transfira a terceiro (no caso, o 2o agravado), sendo válido o negócio jurídico, a não ser que se demonstre que foi viciado. Na inicial do processo 0730363-51.2023.8.07.0001 foi requerido ao Juízo de primeiro grau que a devolução do veículo fosse feita para que a posse retornasse ao genitor do requerente/agravante (que é o mesmo genitor do 1o requerido/agravado). Tem-se, de forma clara, que houve a transmissão de direitos pelo ora agravante a terceiro (ou a seu pai ou a seu irmão) antes da quitação do financiamento, se encontrando o veículo onerado em favor de instituição financeira. Não obstante a existência de cláusula de alienação fiduciária, deve-se considerar válida e eficaz a transmissão de direitos a terceiro, mesmo sem a anuência do titular do domínio. Tal negócio jurídico não vincula a instituição financeira, sendo válido apenas entre as partes contratantes. Por fim, tem-se o pedido para que o 1o agravado pague as 39 (trinta e nove) parcelas restantes, no valor individual de R$ 5.739,13. Sobre tal ponto, como bem consignado na decisão a quo, não há urgência, já que as parcelas não são pagas pelo 1o agravado há algum tempo (desde novembro de 2021), não sendo recente o inadimplemento. Além disso, pelas provas produzidas até o momento, de forma unilateral pelo agravante, não se obtém a certeza necessária (mesmo em sede de análise liminar) para se declarar que o 1o agravado é o único responsável pelo pagamento das parcelas. Dessa forma, até a resolução da demanda ou ulterior decisão judicial, o agravante é o responsável pelos pagamentos das prestações do veículo, assumidas por ele junto à instituição financeira. Portanto, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre o risco de dano irreparável e se verifique a veracidade das informações trazidas aos autos. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito do agravante e dos agravados. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação dos agravados, com o devido contraditório, uma vez que ainda não foram ouvidos nos autos. Por fim, a presente decisão não encerra a possibilidade de o d. Magistrado a quo, após a manifestação das partes e apresentação de demais provas, conceder a tutela pretendida pelo agravante. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador